Tribunal: TJSP
Processo: 1019743-53.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019743-53.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado DIRETOR DO CENTRO DE REC HUMANOS
DA COORD DE U PRISIONAIS DA REG OESTE EST SECRETARIA ADM
PENITENCIARIA EST SÃO PAULO, é embargado MOACIR POSSANTE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019743-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30912 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No:.1019743-53.2019.8.26.0053/50000
EMBTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBDO. : MOACIR POSSANTE SANTOS
VOTO No 30912
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios
- Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 127/133 dos autos principais.
Alega o embargante que o acórdão se omitiu com relação ao
artigo 40, §§ 1o, 3o, 4o, 8o e 17, da Constituição Federal; que, como sabido, a
aposentadoria dos agentes penitenciários pode ser concedida desde que
observados os requisitos da Lei Complementar no 1.109/10; que, a partir da EC
41/03, o servidor deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração
percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a
proventos calculados nos termos do art. 40, §§ 1o, 3o e 17 da CF; que o vocábulo
“integrais” significa apenas que o valor dos proventos não está sujeito a redução
em função do tempo de contribuição do servidor aposentado quando na ativa;
que a partir da EC 41/03 o direito à paridade não existe mais.
Desnecessária a manifestação da parte contrária.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a
reparar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019743-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30912 - F
3
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela parte, ora embargante.
O acórdão analisou os dispositivos aplicáveis ao caso,
decidindo pela possibilidade de concessão da aposentadoria com paridade e
integralidade, diante da data de ingresso no serviço público:
“No mérito, o autor é agente de segurança penitenciária. Pretende,
com a presente ação, a declaração de seu direito à aposentadoria com paridade e
integralidade.
A r. sentença concedeu a segurança, e deve ser mantida.
O apelado faz jus à paridade e integralidade de vencimentos,
porque ingressou no serviço público anteriormente ao advento da EC 41/03, conforme já
decidiu esta Corte:
“Reconhece-se o direito à paridade e à integralidade remuneratória
aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais nos 20/1998 (15-12) e 41/2003 (19/12), observando-se, que nos termos
do § 4o do art. 40 da Constituição Federal de 1988, segundo o texto da Emenda
constitucional no 47, de 5 de julho de 2005:
'§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(...)
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”. (AC. 0017986-85.2012.8.26.0053, rel. Des.
Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j. 11/06/2013).
Nessas condições, a documentação acostada, demonstra que o
impetrante ingressou no serviço público em 18.07.92 (fls. 22), anteriormente às Emendas
Constitucionais no 20/98 e 41/2003, que extinguiram o direito à paridade dos proventos
integrais, mantendo-se, todavia, igual condição àqueles que viessem a se aposentar em
data posterior à vigência da norma, como é o caso dos autos.
Nesta linha, é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019743-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30912 - F
4
Federal, no Recurso Extraordinário no 590.260-9/SP, na seguinte conformidade: “É que
aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC no 41/2003 possuem o
direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos
estabelecidos nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo
regime transitório ou pelo novo regime.” (Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Órgão
julgador: Tribunal Pleno. Data do julgamento: 24/06/2009).
Aliás, é nesse sentido o entendimento exposto no julgamento da
AC 1012630-33.2015.8.26.0071, com voto condutor do i. Des. Sidney Romano dos Reis,
j. em 25.7.2016, em que esta relatoria integrou a turma julgadora como revisor:
“... O autor se aposentou voluntariamente em 15/10/2013, nos
termos do art. 40, §§1o e 4o, da CF/88 c/c o art. 2o, incs. II e III, parágrafo único, da LCE
no 1.109/2010 c/c o art. 201, § 9o, da CF/88, que dispõem, respectivamente:
Art. 40. “Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3o e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019743-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30912 - F
5
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição”.
Art. 2o - “Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a
Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 55
(cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta)anos de idade, se mulher;
II- 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária; III- 20 (vinte) anos de efetivo exercício
no cargo”. Parágrafo único “Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito
de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo”.
Art. 201. “A previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
[...].” § 9o “Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei”.
Da leitura das disposições mencionadas, infere-se que o autor, ex-
agente de segurança penitenciária, preencheu todos os requisitos legais constantes da
lei e da Constituição Federal para alcançar a aposentadoria voluntária com paridade e
integralidade, inclusive em razão de ter ingressado os quadros dos servidores antes do
advento das ECs 20/98 e 41/2003, a saber: 30 anos de tempo de serviço e 20 anos no
mesmo cargo.”
Nessa mesma linha, outros precedentes desta Câmara:
“Apelação Aposentadoria especial Escrivão de Polícia de 1a
Classe
Segurança denegada
Pretensão de reforma Possibilidade Recepção
constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF Aplicação da LCE no
1.062/08 Dispensa do requisito idade mínima para os que ingressaram na carreira
antes da EC 41/03 Preenchimento incontroverso dos demais requisitos necessários à
concessão da aposentadoria especial Direito à paridade e integralidade remuneratória
caracterizado Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019743-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30912 - F
6
41/03 Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela
EC no. 47/05 Segurança concedida Recurso provido” (AC 0005415-48.2013 Rel.
Des. Maria Olívia Alves, j. 10.2.2014).
“Apelação Cível Previdenciário Revisão de aposentadoria
Aposentadoria proporcional Sentença de procedência Recurso voluntário da Fazenda
Recurso calcado em elementos estranhos à demanda Falta de simetria entre a
apelação e a sentença Recurso não conhecido Recurso oficial Desprovimento de
rigor Tendo o autor preenchido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária
proporcional antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/03, deve ser-lhe
assegurada a paridade de vencimentos com os servidores da ativa, por força do disposto
nos artigos 3o e 7o da aludida Emenda
Inativação requerida posteriormente

Irrelevância
Precedentes
Recurso voluntário não conhecido
Recurso oficial
desprovido”.(AC . 0000826-18.2010 Rel. des. Sidney Romano dos Reis, j. 3.12.2012).
E desta Corte:
“Mandado de Segurança. Policial Civil. Aposentadoria Especial. Lei
Complementar Federal n° 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Ingresso na
carreira policial civil antes da EC 41/2003. Direito a paridade e a proventos integrais.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido” (AC 1004424-21.2014, Rel.
Des. Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito Público, j. 11/8/2014).
“Servidor público estadual inativo - Agente de Segurança
Penitenciária - Aposentadoria voluntária - Passagem para a inatividade anterior às
alterações trazidas pela EC 20/98, 41/03 e 47/05 - Direito à paridade consoante antiga
redação do artigo 40, §4o da Constituição Federal - Atualização do débito na forma do
art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 com a redação da Lei no 11.960/09, tendo em vista a
pendência de apreciação do incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 do STF
atrelada
ao
RE
no
870947).
Recursos
parcialmente
providos”
(AC
0016756-22.2013.8.26.0037, Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, j.
13.9.2016).
“Servidor Público Estadual - Agente de Segurança Penitenciária -
Preliminar de impossibilidade do pedido, afastada - Pretensão à revisão dos proventos de
aposentadoria - Integralidade e paridade com servidores da ativa - Possibilidade -
Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05,
além do preenchimento dos requisitos constantes no art. 2o da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019743-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30912 - F
7
Estadual no 1.109/2010. Critérios para atualização monetária. Aplicação da Lei Federal no
11.960/2009. Admissibilidade, considerada a interpretação que prevaleceu sobre a
matéria, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral sobre o
tema 810. Sentença de procedência. Recurso interposto pela SPPREV provido em
parte”. (AC 002332-94.2015.8.26.0104, Rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, 2a
Câmara de Direito Público, j, 25.10.2016)
Era mesmo o caso, pois, de conceder a segurança, para
reconhecer o direito do autor à integralidade e paridade dos vencimentos.
Sem honorários recursais, diante da natureza da ação”
Não há pois, omissão com relação ao art. 40, §§ 1o, 3o, 4o, 8o
e 17, da Constituição Federal.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
Na verdade, a recorrente está inconformada com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, examinadas todas as questões relevantes para o julgamento,
nada mais precisa ficar expresso no julgado, como demonstra o julgado abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019743-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30912 - F
8
5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, obscuridade
ou contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos infringentes
aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS, relatado
pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004)”.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não existir
qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator